Tribunal: TJBA
Processo: 8129646-11.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129646-11.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

Advogado(s)
:
ISABELLY CYSNE AUGUSTO MAIA, JURACI MOURAO LOPES FILHO, CARLOS CESAR SOUSA CINTRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE AS TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD/TUST). APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO TEMA 986 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão anterior que negara provimento à apelação, mantendo sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a incidência de ICMS sobre valores relativos às tarifas TUSD e TUST, referentes ao uso da infraestrutura de distribuição e transmissão de energia elétrica. Durante a tramitação, houve erro processual, corrigido com a revogação de decisão equivocada que julgara embargos de declaração já decididos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ICMS sobre os valores pagos a título de TUSD e TUST nas faturas de energia elétrica; (ii) estabelecer se é possível afastar a aplicação do Tema 986 do STJ diante da existência de decisões judiciais divergentes, da LC 194/2022, do Tema 176 do STF e da pendência de julgamento da ADI 7195.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 986 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, tem aplicação obrigatória por força do art. 927, III, do CPC, e estabelece que as tarifas TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas do consumidor final na fatura de energia elétrica, seja ele livre ou cativo.

4. O Tema 176 do STF, invocado pela parte agravante, trata exclusivamente da “demanda contratada e não utilizada” e não se aplica às tarifas de uso efetivo do sistema elétrico, como a TUSD e a TUST, que são componentes essenciais do fornecimento de energia elétrica.

5. A argumentação baseada na LC 194/2022 não prevalece, pois sua eficácia encontra-se suspensa por liminar na ADI 7195, não havendo determinação do STF para o sobrestamento dos processos que discutem o tema.

6. A pendência de julgamento da ADI 7195 e a existência de decisões judiciais isoladas contrárias ao Tema 986 não afastam a obrigatoriedade de aplicação do precedente qualificado.

7. A modulação de efeitos prevista no julgamento do Tema 986 não se aplica ao caso concreto, pois a ação foi ajuizada após o marco temporal de 27/03/2017 e não houve concessão de tutela antecipada.

8. O pedido de restituição de valores pagos a maior é inviável por meio de mandado de segurança, conforme disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF.

9. A decisão agravada rejeitou corretamente os embargos de declaração por ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da controvérsia.

10.

Reconhecido o erro processual consistente no reexame de embargos de declaração já decididos, foi tornada sem efeito a decisão equivocada, julgando-se prejudicados os embargos posteriormente opostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

As tarifas TUSD e TUST, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS.

O Tema 986 do STJ é de aplicação obrigatória, mesmo diante da existência de decisões divergentes anteriores, da LC 194/2022 com eficácia suspensa e da pendência de julgamento da ADI 7195.

A modulação de efeitos do Tema 986 não beneficia ações ajuizadas após 27/03/2017 sem tutela antecipada.

O mandado de segurança não é via adequada para pleitear restituição de valores pagos a maior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; CPC, arts. 927, III; 1.022 e 1.040.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986, REsp 1.699.851/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024 (repetitivo); STF, Tema 176, RE 593.824/SC; STF, ADI 7195; STF, Súmulas 269 e 271.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº. 8129646-11.2020.8.05.0001, em que figuram como agravante M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS e agravado, ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA